Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MULTA ANULADA.
I. De acordo com o artigo 56 da Lei 8.078/1990 e os artigos 5o, caput, 7o, 9o e 18 do Decreto 2.181/1997, o PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada.
II. À luz do que dispõe o artigo 2o, caput e § 6o, da Lei 14.046/2020, se o evento cancelado devido à pandemia Covid-19 foi tempestivamente remarcado, a empresa organizadora não incorreu em ilegalidade e, muito menos, exigiu vantagem manifestamente excessiva do consumidor, ao não atender às solicitações de reembolso e transferência de crédito, de molde a respaldar a aplicação de multa administrativa pelo PROCON/DF com fundamento no artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Apelação provida.